Tribunal: TJBA
Processo: 8002485-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002485-91.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEANDRO SANTOS SOUZA Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LAUDO PERICIAL QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PERÍCIA REALIZADA. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por segurado em face de sentença proferida pela Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que a perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão de auxílio-acidente diante da existência de sequelas provenientes de acidente, ainda que não tenha sido reconhecida redução da capacidade laborativa pelo perito judicial. O recorrente sustenta que as sequelas identificadas afetam significativamente o desempenho de sua função habitual de vigilante patrimonial. III. Razões de decidir: A concessão de auxílio-acidente pressupõe a redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86 da Lei 8.213/91. A perícia judicial concluiu de forma categórica pela ausência de incapacidade laboral, indicando que o autor está apto a exercer suas funções sem prejuízos. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício mesmo com redução mínima da capacidade, desde que comprovada. Contudo, no presente caso, não houve demonstração técnica de qualquer limitação funcional. Os documentos médicos particulares juntados aos autos não afastam a conclusão do laudo oficial, que detém presunção relativa de veracidade e não foi contrariado por prova robusta. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima. Laudo pericial judicial que conclui pela inexistência de incapacidade laboral prevalece sobre documentos particulares, na ausência de prova idônea em sentido contrário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8002485-91.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA